Tribunal: TJES
Processo: 5018414-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018414-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: PAULO ROBERTO VAILANT
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº PROCESSO Nº 5018414-50.2024.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDA:
PAULO ROBERTO VAILANT

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra o requerente foi surpreendido com cobrança referente a veículo não vinculado ao autor
(FIAT STRADA)
para utilização de plano cuja contratação desconhece
cujo de modo que sustenta ser indevido o débito de R$ 2.381,67 (dois mil e trezentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) lançado em sua conta. Nestes termos, pleiteia que a ré seja impedida em promover a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores relativos ao veículo FIAT STRADA de placa SFX2D01, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente em parte os pedidos formulados na exordial, de modo que o Réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso inominado do Réu consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço com lançamento de débito em nome do autor referente ao
veículo FIAT STRADA de placa SFX2D01
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Em que pese sustente o Recorrente que a cobrança pelas taxas alusivas ao veículo Fiat Strada encontra apoio é devida, diante da adesão com o plano de serviços aderido pelo Recorrido, não junta aos autos o contrato firmado entre as partes em que conste os termos de utilização do serviço (bem como as franquias de uso inclusas e avulsas), tampouco comprova, por qualquer meio, eventual informação ao consumidor (e sua respectiva anuência) quanto à cobrança da referida taxa, descumprindo, portanto, o ônus que lhe incumbia consistente em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC).
.

6.
Assim, inexistindo comprovação, por parte do Recorrente, da regularidade de sua conduta, bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte Ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)